Tribunal: TJBA
Processo: 8134666-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134666-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ROBSON DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de Ação Monitória, acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pelo consumidor, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada. A decisão de primeiro grau determinou a exclusão do valor do seguro do saldo devedor e a restituição em dobro da quantia correspondente, a ser compensada com o débito remanescente, mantendo, contudo, a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas. O Apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a legalidade integral do contrato, com a consequente rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo no valor originalmente pleiteado.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro prestamista no bojo de contrato de empréstimo bancário, especificamente se a sua inclusão configura prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e, em caso afirmativo, se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a este título.

III. Razões de decidir

3.

A mera inclusão de cláusula de seguro prestamista em contrato de adesão bancário não caracteriza, por si só, a prática abusiva de venda casada. Para a configuração da ilegalidade, é imprescindível a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido à contratação do seguro, sem que lhe fosse oferecida a opção de contratar o empréstimo de forma dissociada ou de buscar cobertura securitária junto a outra seguradora de sua escolha.

4.

No caso concreto, embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor-embargante não se desincumbiu do ônus de apresentar um lastro probatório mínimo de que foi coagido a aderir ao seguro como condição para a liberação do crédito. A ausência de provas de que houve recusa da instituição financeira em conceder o empréstimo sem o seguro ou em aceitar apólice de outra seguradora afasta a presunção de venda casada, devendo prevalecer a manifestação de vontade expressa no instrumento contratual assinado pelas partes, em observância ao princípio da autonomia privada.

5.

Sendo lícita a cobrança do seguro prestamista, em razão da ausência de comprovação de vício de consentimento ou de prática abusiva, torna-se indevida a determinação de sua exclusão do saldo devedor, bem como a condenação à restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo

6.Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista e a condenação à restituição em dobro, julgando improcedentes os embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 3º, §2º, 6º, V, e 54; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, I, 487, I, e 702; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8134666-46.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A,
sendo Recorrido
ROBSON DE ALMEIDA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09